Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. FALTA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. DEMAIS QUESTÕES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Eventuais vícios do instrumento de mandato nos crimes de ação penal privada podem ser supridos dentro do prazo decadencial disposto no art. 38 do CPP, mediante aposição de assinatura do querelante em todas as folhas da petição inicial, em conjunto com o advogado constituído, circunstância configuradora da concordância a respeito dos fatos narrados na queixa-crime.
IV - Inexiste vício de omissão ou contradição se as demais questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater cada uma das teses defensivas, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção.
V - Os embargos pretendem o reexame de matéria julgada, diante de inconformismo com o resultado desfavorável, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
VI - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.